Tribunal: TJDFT
Processo: 0715642-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715642-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ISA DE BARROS, LEILA REJANE DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela parte ré, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0719041-63.2025.8.07.0001, cujo juízo singular deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a ré/agravante "dê continuidade ao atendimento de home care (Assistência Domiciliar) à parte autora, por meio de cobertura integral (24 horas)". Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, em decisão ID 71660012, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões da autora apresentadas em ID 71834038. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de tutela recursal, foi noticiado nos autos na origem o falecimento da parte autora, ora agravada, o que torna inócua o julgamento do presente recurso. Ainda que o trâmite processual deva seguir, na origem, haja vista constar entre os pedidos exordiais a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, o mesmo não se pode dizer em relação ao pedido obrigacional objeto do agravo de instrumento. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de julho de 2025 20:03:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora